Tribunal: TJBA
Processo: 8050064-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050064-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE ASSIS DE SANTANA e outros (17) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS. ESTADO DETENTOR DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS DO IMPETRANTE. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo como meio de rediscussão da causa. 2. A questão da suposta coisa julgada foi expressamente analisada e afastada pelo acórdão embargado, que destacou a diferença entre a ação ordinária e o mandado de segurança. 3. A alegação de ausência de prova pré-constituída não prospera. Os contracheques juntados são suficientes para comprovar a condição de inatividade do impetrante. Sendo o Estado detentor natural dos documentos funcionais (inclusive BGO), caberia a ele demonstrar eventual ausência de aposentadoria, não podendo transferir ao jurisdicionado esse ônus. 4. Embargos de declaração com nítido caráter infringente. Rejeição. Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.812.085/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 19/06/2019; STF, RE 505.654/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8050064-23.2024.8.05.0000 , em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargados JORGE ASSIS DE SANTANA e outros (17). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.